Tribunal: TJSP
Processo: 0016675-29.1999.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execuções fiscais - IPTU dos exercícios de 1995 a 2003 - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN - Prescrição interrompida pela citação dos executados - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execuções fiscais - IPTU dos exercícios de 1995 a 2003 - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN - Prescrição interrompida pela citação dos executados - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.